Tribunal: TJDFT
Processo: 0735937-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735937-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORLANDO ALVES CARDOSO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, EVANDRO CRUZ FERREIRA, JESSICA RITA DE SOUSA NASCIMENTO D E C I S Ã O T Trata-se de agravo de instrumento (ID 75536050), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 244591463, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência e indenização por danos morais, de no 0703439-96.2025.8.07.0012 ajuizada por ORLANDO ALVES CARDOSO, ora agravante, em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, EVANDRO CRUZ FERREIRA, JESSICA RITA DE SOUSA NASCIMENTO, ora agravados, indeferiu os pedidos (ID 235488575, dos autos originais) de deferimento da tutela provisória de urgência, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, proposta por ORLANDO ALVES CARDOSO em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., JÉSSICA RITA DE SOUSA NASCIMENTO e EVANDRO CRUZ FERREIRA. O autor, aposentado pelo INSS, alega que, em março de 2025, foi vítima de fraude bancária praticada por terceiros que, após contato telefônico e envio de links por aplicativo de mensagens, induziram-no a realizar operações bancárias que resultaram na contratação de empréstimos consignados e pessoais, bem como transferências via PIX a pessoas desconhecidas. Segundo a narrativa, no dia 19/03/2025, o autor recebeu ligação de suposta funcionária do Banco Mercantil oferecendo proposta para redução de taxas de empréstimo. No dia seguinte, foi contatado por indivíduo identificado como “Leandro”, que lhe enviou links para formalizar a negociação. Após acessar os links, constatou a contratação de quatro empréstimos e transferências bancárias não autorizadas. As operações impugnadas são: • Contrato no 808930557: empréstimo consignado de R$ 6.213,46, com custo total de R$ 12.624,80, parte do qual foi utilizado para quitar contrato anterior. • Contrato no 910002337443: antecipação do 13o salário no valor de R$ 531,00, com custo total de R$ 1.275,70. • Contrato no 910002337434: antecipação do 13o salário no valor de R$ 759,00, com custo total de R$ 1.241,30. • Contrato no 998000811701: empréstimo pessoal de R$ 2.362,42, com custo total de R$ 19.051,92, parte do qual foi utilizado para quitar contrato anterior. Além disso, foram realizadas transferências via PIX no valor de R$ 3.300,00 para JÉSSICA RITA DE SOUSA NASCIMENTO (com devolução parcial de R$ 175,60) e R$ 1.000,00 para EVANDRO CRUZ FERREIRA. O autor sustenta que não autorizou nenhuma das operações, que seus dados foram utilizados indevidamente e que houve falha na prestação de serviços por parte do banco, inclusive com possível violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Alega que os contratos foram celebrados mediante fraude, com vício de consentimento, e que não houve qualquer benefício financeiro, pois os refinanciamentos apenas substituíram dívidas menores por obrigações mais onerosas. Sustenta que faz jus à reparação por danos morais por se tratar de dano in re ipsa. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário (NB 183.322.016-9) referentes ao contrato no 808930557 e impedir cobranças relativas aos contratos no 910002337443, no 910002337434 e no 998000811701. Ao final, a confirmação da tutela de urgência; a declaração de inexistência de relação jurídica e cancelamento dos contratos no 910002337443 e no 910002337434 (empréstimos pessoais); no 808930557 e no 998000811701 (refinanciamentos), com reativação dos contratos legítimos anteriores (no 808578660 e no 998000662678); a declaração de que os réus JÉSSICA e EVANDRO agiram de forma fraudulenta; a condenação do BANCO MERCANTIL à restituição em dobro de valores eventualmente descontados a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sobreveio emenda substitutiva (ID 244556614). É o relato necessário. Decido acerca da tutela de urgência. De início, concedo a gratuidade de justiça em favor do requerente, o qual se encontra assistido pela Defensoria Pública do DF e cujo órgão de assistência judiciária realiza o controle prévio das condições socioeconômicas de seu assistido. Recebo ainda a emenda de ID 244556614. Anote-se o valor da causa (ID 244556614 - pág. 17). Feitas estas observações, é cediço que a tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Na hipótese dos autos, a parte autora alega ter sido vítima de fraude bancária, mediante contato telefônico e envio de links por aplicativo de mensagens, que resultaram na contratação de empréstimos não autorizados e transferências via PIX a terceiros. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão de descontos em seu benefício previdenciário e a abstenção de cobranças relativas aos contratos impugnados. Contudo, da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o histórico de empréstimos fornecido pelo INSS (ID 244556611), verifica-se que os contratos foram efetivamente realizados por meio de acesso à conta bancária do autor, com utilização de seus dados e senhas pessoais. A própria narrativa da inicial revela que o autor, ainda que inadvertidamente, forneceu acesso remoto a terceiros, o que viabilizou a contratação dos empréstimos. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, embora as instituições financeiras respondam objetivamente por falhas na prestação de serviços (Súmula 479/STJ), há rompimento do nexo de causalidade quando se verifica a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. No caso em tela, a documentação apresentada não permite, em juízo de cognição sumária, concluir pela verossimilhança das alegações de fraude sem a participação, ainda que culposa, do autor. A contratação dos empréstimos ocorreu mediante uso de senha pessoal, o que afasta, neste momento, a probabilidade do direito invocada. Ademais, não há nos autos comprovação de que os descontos estejam atualmente comprometendo a subsistência do autor de forma a justificar a medida excepcional pleiteada, tampouco se verifica risco de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa ser revertido em eventual procedência da demanda. Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência inicial de conciliação/mediação (art. 695, “caput”, do CPC/2015), sem prejuízo de esforços conciliatórios extrajudiciais para resolução da lide por acordo (art. 3o, § 3o, do CPC), para que se obtenha maior celeridade e efetividade. Ressalto, de todo modo, que a designação da audiência seria programada para muitos meses, o que é contrário à celeridade processual imposta pela Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXXVIII, tornando desarrazoada a aplicação literal da norma processual acima citada. Outrossim, não há nulidade na supressão desta fase processual, que vai de encontro aos princípios informadores do Código de Processo Civil, notadamente a busca da solução integral do mérito em prazo razoável, segundo o art. 4o do CPC/2015. Além disso, para o jurisdicionado, a supressão da audiência é mais benéfica do que prejudicial. Anoto que as partes podem compor-se extrajudicialmente, bem como faculto a apresentação de propostas escritas para avaliação pela parte contrária. Sendo assim, citem-se os requeridos, sendo o 1o corréu (Banco Mercantil S.A), via sistema, eis que se encontra devidamente cadastrado como “parceiro eletrônico”, enquanto os demais corréus (pessoas físicas) pela via postal (AR/MP). Int. Cumpra-se. São Sebastião/DF, 30 de julho de 2025. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão alegando ter sido vítima de fraude bancária que resultou na contratação de empréstimos e transferências via PIX não autorizadas. Sustenta que os contratos foram celebrados sem sua anuência, mediante indução por terceiros, e que os valores foram utilizados para quitação de dívidas ou transferidos a pessoas estranhas à relação jurídica. Defende que estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, pois os descontos incidem sobre benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência. Argumenta que a medida é reversível e que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, autorizando a inversão do ônus da prova e impondo responsabilidade objetiva ao banco agravado. Invoca jurisprudência do TJDFT que reconhece a falha na prestação de serviços em casos de fraude envolvendo consumidores idosos. Requer a concessão de efeito ativo ao agravo, com a suspensão dos descontos e a proibição de atos de cobrança, inclusive inscrição em cadastros de inadimplentes. Postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada na petição inicial. Parte isenta de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça, e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de tutela provisória de urgência. Pretende a parte agravante sua reforma para o fim de ver concedida a medida protetiva de urgência. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." A parte agravante argumenta, em apertada síntese, ter sido vítima de fraude, com contratações não autorizadas de empréstimos consignados e transferências bancárias em favor de terceiros, sem sua manifestação válida de vontade, conforme boletim de ocorrência e extratos (IDs 235488582 a 235488590). Sustenta falhas de segurança do banco, ausência de autenticação nos contratos e hipervulnerabilidade em razão da idade. Pede a concessão de efeito ativo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender descontos em seu benefício previdenciário, que comprometeriam sua subsistência. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para vedar qualquer desconto ou cobrança relativa aos contratos questionados. A r. decisão fundamentou-se, em suma, que os contratos impugnados foram realizados mediante acesso à conta bancária do autor, com uso de seus dados e senhas, o que afasta a verossimilhança das alegações de fraude. Considerou que não há comprovação de comprometimento da subsistência do autor, tampouco risco de dano irreparável, e que houve participação culposa do consumidor, afastando a responsabilidade objetiva do banco. Diante da ausência dos requisitos legais, indeferiu a tutela de urgência e determinou a citação dos réus, dispensando a audiência de conciliação. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Na espécie, a parte autora sustenta ter sido vítima de fraude bancária perpetrada mediante contato telefônico e envio de links por aplicativo de mensagens, o que teria culminado na celebração de contratos de empréstimo não autorizados, além de subsequentes transferências via PIX a terceiros. Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, bem como a abstenção de cobranças vinculadas aos contratos impugnados. Todavia, a análise dos documentos constantes dos autos, em especial o histórico de empréstimos fornecido pelo INSS (ID 244556611, dos autos de origem), revela que as contratações ocorreram por meio de acesso à conta bancária do autor, com utilização de dados e senhas pessoais. A própria narrativa contida na petição inicial admite que o autor, ainda que inadvertidamente, forneceu acesso remoto a terceiros, o que viabilizou a efetivação das transações impugnadas. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ, é igualmente consolidado o entendimento de que a responsabilidade do fornecedor de serviços pode ser afastada nas hipóteses em que se comprova a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem aplicado tal entendimento de forma reiterada. No julgamento da Apelação Cível 0706572-23.2023.8.07.0011, a 3a Turma Cível entendeu que, ao aceitar como legítimas informações repassadas por desconhecido, realizar contrato de financiamento bancário e, em seguida, transferir os valores via PIX, a autora incorreu em culpa exclusiva, afastando-se a responsabilidade da instituição financeira. Concluiu-se, nesse precedente, que: “Revela-se culpa exclusiva da vítima, cuja atuação foi determinante para o desenvolvimento do golpe, motivo pelo qual não há que se falar na responsabilidade das instituições financeiras que apenas são mantenedoras das contas bancárias utilizadas pela correntista.” (Acórdão 2016569, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 09/07/2025, DJe 17/07/2025). De igual modo, a Segunda Turma Recursal do TJDFT, no julgamento do Recurso Inominado 0708581-03.2024.8.07.0017, reconheceu a inexistência de responsabilidade bancária em contexto de fraude operada por correspondente não autorizado, ressaltando que a operação se deu integralmente fora da rede bancária, com repasse de valores a terceiro alheio à instituição financeira. Destacou-se no referido acórdão: “A fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo da vítima e de terceiro, razão pela qual a sentença deve ser reformada.” (Acórdão 2005591, Rel. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio, julgado em 02/06/2025, DJe 11/06/2025). O mesmo raciocínio foi adotado pelo STJ no julgamento do REsp 2.046.026-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 13/06/2023, em que se decidiu que, inexistindo emissão de boleto bancário ou participação do banco na operação fraudulenta, e tendo a transação ocorrido independemente da rede institucional da instituição financeira, a responsabilidade deve ser afastada por ausência de nexo causal. Dessa forma, considerando os elementos constantes dos autos, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. A contratação dos empréstimos foi realizada mediante uso de senha pessoal e acesso legítimo à conta bancária do autor, afastando-se, neste momento processual, a configuração de falha na prestação do serviço. Os indícios de que a atuação da própria parte autora contribuiu diretamente para a concretização da fraude são inequívocos, autorizando o indeferimento da medida excepcional pleiteada. Há de se destacar que o juízo a quo poderá requerer maiores elementos probantes do banco agravado para eximir de quaisquer dúvidas acerca da legitimidade da contratação, que, ao presente momento, não se percebe quaisquer ilegalidades praticadas por parte do banco. Ao que parece, recai sobre os demais réus, que se beneficiaram das transferências fraudulentas efetuadas. Ademais, inexiste prova de que os descontos decorrentes das contratações estejam comprometendo, de forma concreta e atual, a subsistência do autor a ponto de justificar a concessão da tutela de urgência. Tampouco se evidencia risco de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa ser revertido em eventual julgamento de procedência da demanda. Em mesmo sentido, julgados deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA PARA TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, §3o, LEI No 80.78/90. CAUSA DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Não há que se falar em violação à dialeticidade, quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que extinguiu o feito com fundamento na ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada. 3. Tratando-se de relação de consumo, o art. 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece, dentre outras hipóteses, que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 4. Conforme se extrai dos elementos de convencimento carreados aos autos, a autora assimilou como verdadeira as informações repassadas via ligação telefônica e por um desconhecido, de modo que realizou contrato de financiamento bancário e depois transferiu seu valor via pix para conta bancária de terceiro. 5. Revela-se culpa exclusiva da vítima, cuja atuação foi determinante para o desenvolvimento do golpe, motivo pelo qual não há que se falar na responsabilidade das instituições financeiras que apenas são mantenedoras das contas bancárias utilizadas pela correntista. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 2016569, 0706572-23.2023.8.07.0011, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.) APELAÇÃO. CAUSA DE MENOR COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA FACULTATIVA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS NAQUELE MICROSSISTEMA DE JUSTIÇA. SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. BANCO. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO EM CELULAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CDC. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. É incontroverso que a autora celebrou os contratos questionados. Isso porque, após receber mensagem de texto, via SMS, que lhe informou sobre um suposto agendamento de Pix, ligou no número de telefone que constava do SMS. 3. Não bastasse ter ligado para um número desconhecido, a pessoa que a atendeu se identificou como preposto do Banco do Brasil e lhe orientou a baixar em seu celular o aplicativo “TeamViewer QuickSupport” com o intuito de realizar uma varredura no aparelho, o que prontamente a autora realizou. Foi a partir da instalação desse aplicativo que teriam acontecido as contratações junto ao banco. 4. O diálogo telefônico é o primeiro ponto que chama a atenção. Se houve vazamento de dados, a conduta não pode ser atribuída ao réu. Além disso, não há prova de que a autora tenha tomado a precaução de procurar imediatamente o banco para questionar a posse de seus dados por terceiros e esclarecer a informação que lhe foi transmitida. Vale lembrar que o contato pela via telefônica aconteceu em dia de semana (9/8/2022 – terça-feira), em horário comercial (17h). 5. No caso, é evidente a falta de cautela mínima esperada do "homem" médio diante das circunstâncias. De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados. 6. A fraude narrada, cometida por criminosos que usam de dissimulação para enganar a vítima até que consigam receber valores, é plenamente conhecida e divulgada no meio social, sendo que o banco apelado, assim como tantos outros bancos e instituições, tem emitido alertas para que seus clientes fiquem atentos para essa prática nociva e não aceitem a ligação de estranhos. Há divulgação em canais de comunicação oficiais orientando os clientes a esse respeito. 7. A consumidora poderia ter procurado a agência para confirmar as informações recebidas por telefone antes de ter respondido diretamente ao fraudador e baixado aplicativo em seu aparelho telefônico. 8. Os meios eletrônicos facilitaram a vida de todos, mas impõem às pessoas que deles se utilizam, como contrapartida, prudência compatível com essas facilidades, porque viabilizaram, por outro lado, novas fraudes. Camaleões eletrônicos estão por toda parte e se reinventam a cada inovação tecnológica. 9. A partir das provas constantes dos autos, verifica-se que a fraude se deu por colaboração da correntista, que obedeceu aos comandos dos golpistas e instalou um aplicativo (TeamViewer QuickSupport) que permitiu o acesso remoto ao seu aparelho. Ou seja, contribuiu diretamente para o evento danoso narrado na inicial (culpa exclusiva da vítima). 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1839596, 0705773-50.2023.8.07.0020, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.) O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). No caso concreto, não foi demostrado a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, nem tampouco a reversibilidade dos efeitos da decisão. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 03 de setembro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.